Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708768-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há que se falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustenta, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescenta que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurge-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defende a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Aponta, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 85, § 2o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinários, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do devido processo legal e da ampla defesa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 15, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID. 51609242): “Considerando que a sentença extinguiu o feito tão somente em face da prescrição, a alegação de inexistência de litispendência quanto ao acórdão proferido nos autos do REsp no 1.301.935/DF não mereceria ser conhecida por serem dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. Mas ainda que assim não se entendesse, em razão da questão ser de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento até de ofício, a solução não favoreceria a Fazenda, uma vez que a sentença produz efeitos entre as partes envolvidas, sendo esse o caso. Naquele recurso especial, tratava-se de cumprimento de sentença coletiva promovida pelo Sindicato, que de acordo a sistemática processual, suas pretensões, na qualidade de substituto processual, quando decididas em seu desfavor, não prejudicam o direito dos substituídos. Aplicação do princípio secundum eventos litis”. “[...] No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 10/03/2000 e o pedido de liquidação de sentença foi protocolado somente em 2009, conforme se verifica nos autos do processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória [...] A despeito das alegações da apelante, a tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). No tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, pois “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição” (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/3/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à suposta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, no que concerne ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016